Tribunal: TJMT
Processo: 0009194-81.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009194-81.2013.8.11.0003
RECORRENTES: EDSON ZANIN E GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDSON ZANIN E GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43377456):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRÓPRIOS CRITÉRIOS LEGAIS ADOTADOS NA SENTENÇA – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. No caso, tendo em vista que não há condenação e não há como se aferir o proveito econômico obtido, mormente porque os próprios embargantes/apelantes optarem por atribuir à causa valor inferior, o critério a ser utilizado para a fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC.
2. De outro modo, sabe-se que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC).
3. Logo, observados os critérios dos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC, mostra-se razoável majorar os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (N.U. 0009194-81.2013.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/06/2020).
Alegam violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 51473994).
Contrarrazões (ID 54092984).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes defendem que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico obtido com a demanda, Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de livrar o imóvel registrado na matrícula sob no 1.087 do CRI de Itiquira/MT, de constrição determinada na Execução de Título Extrajudicial, que em 19/05/1999 atingia o montante de R$ 454.470,32 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)tendo em vista que, no caso, não há condenação, tampouco restou evidenciado o valor do proveito econômico obtido, entendo que a fixação dos honorários deveria se dar com base no valor da causa atualizado, nos termos do o §2o, do art. 85, do CPC.”(ID 43377452)(g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. BENEFÍCIO ECONÔMICO DO CLIENTE. JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO.(...)
5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, deverá ser observado o parâmetro de 10% a 20% sobre o valor da condenação, sendo possível, no entanto, a utilização, como base de cálculo dos honorários, do proveito econômico obtido ou, se não passível sua mensuração, do valor da causa atualizado.” (AgInt no REsp 1823654/SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 14/08/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI